Tribunal: TJSP
Processo: 1024386-61.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame. Ação revisional de contrato ajuizada por Bruno Luís Salgado Mazine contra o Banco Pan S.A., alegando cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas e venda casada de seguro. Pretende a revisão do contrato e a restituição de valores.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) prática de taxa

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame. Ação revisional de contrato ajuizada por Bruno Luís Salgado Mazine contra o Banco Pan S.A., alegando cobrança de juros abusivos, tarifas indevidas e venda casada de seguro. Pretende a revisão do contrato e a restituição de valores.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) prática de taxa de juros remuneratórios abusiva, (ii) cobrança abusiva de tarifas de registro e avaliação bem como venda casada de seguro prestamista, capitalização indevida e ofensa ao dever de informação.
III. Razões de Decidir: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 2. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano permitida, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ e o Tema Repetitivo no 247. 3. A taxa de juros praticada está em consonância com as taxas de mercado, não configurando abusividade. 6. A tarifa de registro e avaliação do bem são válidas, desde que comprovada a prestação do serviço. 4. O seguro prestamista não configura venda casada, pois foi opção do consumidor.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. 2. Capitalização de juros permitida se pactuada. 3. Taxas de juros e tarifas válidas se comprovada prestação de serviço. 4. Inexistência de venda casada de seguro se opcional ao consumidor.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 52. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Resolução no 3.517/2007 do Banco Central.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula no 596. STJ, Súmula no 382, Súmula no 566, Tema Repetitivo no 247, no 620, no 958, no 972. TJSP, Apelação Cível 1004947-95.2023.8.26.0189, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 20.02.2024. TJSP, Apelação Cível 1006996-46.2022.8.26.0577, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 23.09.2022.